Tribunal: TJSP
Processo: 0003273-66.2015.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.